Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725176-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA RECORRIDO: ROSELI PERDIZ DE JESUS DESPACHO Na petição de ID 23294349, os recorrentes FRANCISCO ROBÉRIO DE SOUSA JÚNIOR e WALQUÍRIA ALVES DE SOUSA informam que impetraram mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela intimação da recorrida para ciência. Nada há a prover. Cumpra-se a decisão de ID 20717715, certificando-se o trânsito em julgado, com a baixa dos autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024